Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA POR MEIO DO SISBAJUD. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 833, INC. IV, DO CPC. ORIGEM DO MONTANTE CONSTRITO NÃO DEMONSTRADA. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo de instrumento, desde logo, ser submetido a julgamento.
2. A presente hipótese consiste em examinar: a) a possibilidade de penhora de quantia depositada em conta bancária mantida pelo agravante; e b) a necessidade de eventual redução equitativa da cláusula penal fixada em transação celebrada entre as partes.
3. A penhora de valor existente em conta bancária certamente revela-se como o meio mais eficaz na busca pela satisfação do crédito pretendido, em especial nos casos em que o credor encontra grande dificuldade em obter a satisfação da respectiva pretensão por outras vias. 3.1. A regra prevista no art. 833, inc. X, do CPC, no entanto, impede a penhora de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
4. A impenhorabilidade do montante equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos somente é destinada aos depósitos efetuados em conta poupança, justamente em virtude da peculiaridade de que se destina à guarda de valores que, em regra, não são movimentados com frequência. 4.1. A utilização da conta poupança como meio ordinário de movimentação bancária desvirtua sua finalidade precípua, de modo que os valores ali depositados ficam sujeitos à penhora.
5. No caso em deslinde não é possível constatar que as contas bancárias, mantidas nas instituições Banco Inter, Banco do Brasil e PagSeguro Internet IP S/A, sejam destinadas ao hábito de poupar. 5.1. O devedor também não demonstrou, em sua impugnação à penhora, que o valor bloqueado tem natureza alimentar, pois não há, nos autos do processo de origem, detalhamento suficiente a respeito da natureza das contas bancárias, nem mesmo da origem ou da destinação do montante, situação que inviabiliza a aplicação da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
6. Quanto ao mais, não há, no instrumento negocial, a estipulação de cláusula penal compensatória. O que existe, em verdade, é a mera supressão do abatimento anteriormente concedido, prática usual nos ajustes firmados por meio de transação. 6.1. Em relação à cláusula penal moratória, fixada no coeficiente de 10% (dez por cento), verifica-se que o valor estipulado afigura-se proporcional e razoável, razão pela qual não deve ser aplicada a regra prevista no art. 413 do Código Civil.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.